Tribunal: TJDFT
Processo: 0743852-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743852-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADO: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Katya Valéria Thieme de Barros Vieira contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 252450742 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Ruth Rodrigues Mendes Ferreira em desfavor da ora agravante, processo n. 0716805-41.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores. Compulsando os autos de origem, verifico que, após sucessivas manifestações da executada/agravante, o juízo de origem, em 4/11/2025, acolheu em parte sua impugnação, determinando a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária (Id 255740586 do processo de referência), por considerá-los impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. Diante dessas constatações, considerando que a decisão do juízo de origem, ao que tudo indica, abarca integralmente a pretensão recursal da ora agravante, determino sua intimação para que se manifeste, fundamentadamente, no prazo improrrogável de 5 dias úteis, acerca do interesse no julgamento do mérito do agravo, com a ressalva de que o silêncio justificará o não conhecimento do recurso com fundamento na perda superveniente do objeto. Se o caso, poderá a agravante, no mesmo prazo, declarar eventual desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora